Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730850-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CONSTRUTORA ACINCO LTDA - ME D E S P A C H O Os presentes autos foram redistribuídos a esta relatoria em 15/08/2025, em virtude da aposentadoria do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira (art. 82, I, do RITJDFT). Trata-se de ação rescisória (ID 62092828) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CONSTRUTORA ACINCO LTDA, com o objetivo de desconstituir os efeitos da sentença proferida nos autos da execução fiscal no 0016790-75.2009.8.07.0001. Na inicial, o ente distrital autor defende a configuração do vício rescisório previsto no art. 966, VIII, do CPC (erro de fato), isso porque “a sentença partiu de informação incorreta no sentido de que teria havido pagamento da dívida, baseando-se no documento de ID 124328501, qual seja, tela SI TAF que retratava a dívida de outra empresa” (ID 62092828 – pág. 2). Afirma que tal premissa está errada, pois “a dívida cobrada na presente execução fiscal nunca foi paga, permanecendo até o presente momento no código “38-ajuizado” (ID 62092828 – pág. 2). Requer, assim, seja admitida e julgada procedente a pretensão formulada na ação rescisória, “pela desconstituição da sentença proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal proferida na execução fiscal no 0016790-75.2009.8.07.0001, pois proferida em manifesto erro de fato, sendo determinado o retorno da execução fiscal em questão, sem cômputo do período em questão para fins de prescrição intercorrente” (ID 62092828 – págs. 10/11). Determinada a citação da ré pelo eminente Des. Getúlio de Moraes Oliveira (ID 62450391), não houve sucesso após a realização de inúmeras diligências, motivo pelo qual o relator deferiu o pedido do ente distrital autor de citação por edital (ID 70884500). Promovida a citação por edital (IDs 70972766 e 71011911 e 71011914), decorreu em branco o prazo concedido à ré (ID 75118737). É a síntese do necessário. Uma vez realizada, por edital, a citação de CONSTRUTORA ACINCO LTDA sem sua manifestação, tratando-se a situação de revelia, há necessidade de nomeação de curador especial (arts. 257, IV c/c 72, II, do CPC). Retornem os autos à Secretaria para que promova o cadastro da Curadoria Especial como representante processual da requerida e, assim, proceda à sua intimação para o oferecimento de contestação, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 970 do CPC), observadas as prerrogativas processuais da Defensoria Pública. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos novamente. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora